Tribunal: TJPA
Processo: 0807893-58.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807893-58.2022.8.14.0006

APELANTE: PLACIDO WILLAMS DA COSTA LOPES

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NO PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidato contra acórdão que manteve sua exclusão de concurso público por não apresentar, no prazo fixado em edital, a certidão negativa da Justiça Comum exigida para a fase de investigação social, embora tenha juntado o documento em recurso administrativo. Alega omissões no julgado quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, incidência da LINDB, dispositivos constitucionais, afastamento de formalismo excessivo e análise de precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pelo embargante, configurando omissão, para fins do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se seria possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para permitir o prosseguimento do candidato nas etapas seguintes do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada, devendo limitar-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A não apresentação da certidão de antecedentes criminais no prazo fixado pelo edital configura descumprimento de regra objetiva do certame, atraindo a eliminação do candidato, à luz do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a possibilidade de flexibilização das exigências editalícias para casos individuais, a fim de preservar a isonomia entre os concorrentes.

6.
A juntada do documento em fase recursal administrativa não supre a ausência de apresentação tempestiva prevista no edital, não se verificando flagrante ilegalidade apta a afastar a regra editalícia.

7.
Não há omissões a sanar, uma vez que as matérias suscitadas foram implicitamente afastadas pela fundamentação já constante do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
O descumprimento de exigência editalícia quanto à apresentação de documentos no prazo fixado impede a continuidade do candidato no certame, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, quando não se encontram presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; art. 37, inciso II; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, e 1.025; LINDB, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0877500-15.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804462-11.2023.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2024.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WILLAMS DA COSTA LOPES contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o objetivo de sanar omissões relevantes no julgamento da apelação cível anteriormente interposta.

Alega o embargante que o acórdão, embora tenha acolhido parcialmente o recurso, deixou de se manifestar de forma expressa sobre diversos pontos suscitados, configurando omissão sanável. Em suas palavras, o julgado não enfrentou a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a eliminação do candidato, apesar de formalmente amparada em regra editalícia, mostrou-se desproporcional diante da juntada tempestiva da certidão exigida em sede de recurso administrativo, o que atenderia à finalidade da etapa de investigação social.

Sustenta, ainda, que não houve manifestação sobre os arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal e o contraditório, tampouco sobre o art. 5º, inciso XXXV, que garante o direito à tutela jurisdicional efetiva, argumentando que o não conhecimento do documento apresentado em recurso administrativo, com base em formalismo estrito, impede a análise de mérito da pretensão e compromete o acesso pleno ao Judiciário.

Aduz também que o acórdão se omitiu quanto à aplicação dos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, que permitem interpretação integrativa e orientada pelos fins sociais, destacando que o edital não vedaria a juntada documental na via administrativa recursal.

Aponta, igualmente, a ausência de manifestação acerca de precedentes colacionados, notadamente o AgInt no REsp 1.661.860/PE do STJ, que admite a apresentação posterior de documentos em concursos públicos quando a finalidade da exigência é cumprida e o contraditório respeitado.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões e declarados, para fins de prequestionamento, os dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais indicados, e, caso a análise das omissões leve à modificação do entendimento, sejam conferidos efeitos infringentes para determinar seu prosseguimento nas etapas seguintes do concurso, ante o cumprimento da finalidade da fase de investigação social mediante a apresentação documental tempestiva em recurso administrativo [Num. 27893214 - Pág. 1-3], nos seguintes termos:

“
Acolher os presentes embargos de declaração para sanar as omissões identificadas no acórdão, com manifestação expressa sobre: (i) a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à penalidade imposta ao candidato, (ii) a incidência dos arts. 4º e 5º da LINDB diante da omissão do edital quanto à juntada de documentos em sede de recurso administrativo, (iii) a eventual violação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 37, inciso II, da Constituição Federal, (iv) a ineficácia do formalismo excessivo frente à finalidade da fase de investigação social, e (v) os precedentes jurisprudenciais citados na apelação; b) Caso este Tribunal, após manifestação sobre os pontos omissos, entenda pela modificação da conclusão do acórdão, requer-se o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar o prosseguimento do candidato nas etapas subsequentes do concurso público, diante do cumprimento da finalidade da fase de investigação social mediante a apresentação documental tempestiva em sede de recurso administrativo; c) Declarar o prequestionamento dos dispositivos legais, constitucionais e jurisprudenciais indicados, nos termos dos arts. 489, §1º, IV, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 4º e 5º da LINDB e dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 37, inciso II, da Constituição Federal, a fim de suprir eventual óbice legal e regimental à interposição de recurso extraordinário ou especial.”

As contrarrazões foram apresentadas no id-

28297545 - Pág. 01/02.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia gira em torno da legalidade da apresentação de certidão de antecedentes criminais junto a recurso administrativo e fora do prazo estabelecido no edital.

Ocorre que, o embargante deixa transparecer que pretende que na realidade que a matéria já decidida seja reapreciada, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, quando não se encontram presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Vejamos.

O próprio apelante admite que deixou de anexar a certidão de antecedentes do TJ/PA, e por isso, foi eliminado do certame, mas pretende que seja acolhida uma certidão juntada na fase recursal, o que
não foi acolhido pela Comissão do Concurso.

Por conseguinte, é incontroverso que não cumpriu o estabelecido no edital
, ex vi
item 15.6, letra “e”, c/c 15.9, inciso I, do edital do Concurso, nos seguintes termos:

“15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:

(...)

e)
certidão negativa da Justiça Comum
;

(...)

15.9
Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.6 do presente edital
, nos prazos estabelecidos no edital do concurso;”

Neste sentido, o apelante não observou o prazo do edital, o que ensejou a preclusão da matéria na esfera administrativa,
ensejando aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a eliminação do certame.

Sobre a matéria temos os seguintes precedentes do TJE/PA indicando a vinculação da administração ao instrumento convocatório:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser anulado o ato administrativo de indeferimento da inscrição do Apelante no concurso público,

em razão da não apresentação de certidão de antecedentes criminais, na forma prevista no edital. 2. O edital de concurso público é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras e exigências. 3. A exigência de certidão de antecedentes criminais no momento da inscrição, prevista no edital, não contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aplicável a todos os candidatos. 4. Em observância às regras do edital e à vinculação ao instrumento convocatório, o Recorrente, assim como os demais candidatos, deveria apresentar a documentação expressamente prevista. A referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia. 5. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877500-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DIVERSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos excluídos de concurso público da Universidade do Estado do Pará em razão da apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil, e não pelo Tribunal de Justiça, conforme exigido pelo Edital n.º 68/2023. O Juízo de origem extinguiu o processo de Mandado de Segurança com resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, revogando a liminar que permitia a participação dos candidatos nas fases subsequentes do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão dos candidatos por descumprimento da exigência editalícia foi desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e da impessoalidade; e (ii) determinar se há direito líquido e certo que justifique a concessão do Mandado de Segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadequada sua utilização quando há necessidade de dilação probatória, conforme disposto na Lei nº 12.016/2009. 4. O princípio da vinculação ao edital impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos se sujeitem às regras previamente estabelecidas, sendo obrigatória a apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsto no Edital nº 68/2023. 5. A exigência de certidão específica visa garantir a análise padronizada da conduta jurídica dos candidatos, não configurando violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade. 6. A aprovação nas provas subsequentes do concurso não supre a necessidade de cumprimento integral dos requisitos editalícios, sendo imprescindível a observância às condições estabelecidas para assegurar a isonomia entre os candidatos. 7. O Judiciário não pode intervir no mérito administrativo de exigências de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-PA - APELAÇÃO

CÍVEL: 08044621120238140061 23527348, Relator: EZILDA

PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, o acórdão deve ser mantido em todos os seus termos, face o descumprimento da regra editalícia pelo candidato.

Ante o exposto, sou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração, face a ausência dos elementos do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 08/09/2025